Tribunal: TJSP
Processo: 2023039-89.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão não caracterizada, certo que o julgado se encontra robustamente fundamentado sob a luz da legislação processual civil e penal em vigor, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e da orientação deste Colendo Órgão Especial. Ausência de vício que justifique o acolhimento desta via integrativa.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.